Tribunal: TJSP
Processo: 2284144-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Agravo de instrumento. Decisão agravada que declinou de ofício da competência territorial, no âmbito de processo monitório tendo por objeto crédito decorrente de prestação de serviços educacionais. Conhecimento do recurso, sem embargo de não inserida a decisão no rol do art. 1.015 do CPC, tendo em vista não se mostrar razoável a perspectiva de tolerar o desenvolvimento de todo o

Ementa:
Processual. Agravo de instrumento. Decisão agravada que declinou de ofício da competência territorial, no âmbito de processo monitório tendo por objeto crédito decorrente de prestação de serviços educacionais. Conhecimento do recurso, sem embargo de não inserida a decisão no rol do art. 1.015 do CPC, tendo em vista não se mostrar razoável a perspectiva de tolerar o desenvolvimento de todo o processamento perante juiz potencialmente equivocado. Sistema de recorribilidade diferida que somente se justifica desde que seja capaz de permitir o controle eficaz, no momento próprio, da justiça de decisão interlocutória. Flexibilização imperiosa no caso. Recurso conhecido.

Processual. Competência. Monitória. Cobrança. Prestação de serviços escolares. Relação de consumo. Cláusula de eleição correspondente ao foro onde sediada a fundação de ensino, local de cumprimento da obrigação. Local frequentado pelo aluno. Proximidade, ademais, do foro de domicílio do réu. Abuso não caracterizado à primeira vista. Decisão de Primeiro Grau reformada para afastar a declinação de plano. Agravo de instrumento da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284144-25.2019.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é agravante
FUNDAÇÃO PINHALENSE DE ENSINO - UNIPINHAL, é agravado HÉLIO
OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284144-25.2019.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no 16.204
2
Agravante – Fundação Pinhalense de Ensino - Unipinhal
Agravado Hélio Oliveira de Almeida Júnior
Agravo Inst. no 2284144-25.2019.8.26.0000 1a Vara de Espírito Santo do Pinhal
Voto no 16.204
Processual. Agravo de instrumento. Decisão agravada que
declinou de ofício da competência territorial, no âmbito de
processo monitório tendo por objeto crédito decorrente de
prestação de serviços educacionais. Conhecimento do recurso,
sem embargo de não inserida a decisão no rol do art. 1.015 do
CPC, tendo em vista não se mostrar razoável a perspectiva de
tolerar o desenvolvimento de todo o processamento perante
juiz potencialmente equivocado. Sistema de recorribilidade
diferida que somente se justifica desde que seja capaz de
permitir o controle eficaz, no momento próprio, da justiça de
decisão interlocutória. Flexibilização imperiosa no caso.
Recurso conhecido.
Processual. Competência. Monitória. Cobrança. Prestação de
serviços escolares. Relação de consumo. Cláusula de eleição
correspondente ao foro onde sediada a fundação de ensino,
local de cumprimento da obrigação. Local frequentado pelo
aluno. Proximidade, ademais, do foro de domicílio do réu.
Abuso não caracterizado à primeira vista. Decisão de Primeiro
Grau reformada para afastar a declinação de plano. Agravo de
instrumento da autora provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida a fls.
86/89 deste instrumento (fls. 73/76 dos autos principais), que, no âmbito de processo
monitório tendo por objeto crédito oriundo de prestação de serviços educacionais, declinou
de ofício da competência para o conhecimento da causa, determinando a remessa dos autos
à Comarca de São João da Boa Vista/SP, considerando a MMa Juíza, para tanto, a relação
de consumo entre as partes e o caráter absoluto da competência do foro de domicílio do
consumidor.
Insurge-se a autora, sustentando a inexistência de abusividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284144-25.2019.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no 16.204
3
cláusula de eleição de foro. Nesse sentido, acena com o descabimento do reconhecimento
da incompetência de ofício, alegando que caberia ao réu comprovar o prejuízo para sua
defesa. Cita precedentes em prol de sua tese, batendo-se, em conclusão, pela reforma da r.
decisão agravada, com a manutenção do processamento no foro de Espírito Santo do
Pinhal, em que distribuída a causa.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento, concedendo-
se o efeito suspensivo requerido e dispensando-se a prestação de informações pelo MM.
Juízo a quo.
O agravo é tempestivo e veio instruído com as peças obrigatórias e
acompanhado do comprovante de recolhimento das custas de preparo. Deixou o agravado,
intimado pessoalmente, de se manifestar em contrarrazões no prazo legal.
É o relatório.
Enfrentada inicialmente a questão de admissibilidade do agravo de
instrumento, cabe ressaltar que não obstante o rol para muitos taxativo do art. 1.015 do
CPC, no qual não incluídas as decisões interlocutórias acerca da competência em Primeiro
Grau, pede o sistema de recorribilidade diferida instituído pelo CPC de 2015 quanto às
decisões interlocutórias, nos termos de seu art. 1.009, § 1o, aplicação cuidadosa, de modo a
não fazer com que se criem situações a rigor irreversíveis do ponto de vista prático.
Em outras palavras, o sistema somente se legitima na medida em
que seja capaz de produzir um mecanismo útil e eficaz de revisão das decisões não sujeitas,
expressamente, a agravo de instrumento (e portanto não imediatamente impugnáveis), fora
daí justificando-se a flexibilização da regra limitativa antes mencionada.
E, no tocante a decisões em torno da competência, é forçoso
admitir que não se mostra razoável a perspectiva de tolerar o desenvolvimento de todo o
processamento perante juiz potencialmente equivocado, para somente vir a matéria a ser
apreciada após o julgamento da causa, com possibilidade da nulificação dos atos ou
inversamente de aproveitamento de atos praticados por Juízo incompetente a partir de uma
visão de fato consumado e de modo a não se perder toda a marcha processual. Em qualquer
das duas hipóteses, não parece difícil vislumbrar a pouca ou nenhuma utilidade prática, e
mesmo razoabilidade, da aplicação da regra de recorribilidade diferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284144-25.2019.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no 16.204
4
O Superior Tribunal de Justiça, em linha assemelhada, vem de
sedimentar, por julgamento sob a técnica dos recursos repetitivos, o entendimento de ser o
rol do art. 1.015 do CPC de taxatividade mitigada, admitindo “a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação” (REsp no 1.704.520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 5/12/2018, DJe 19/12/2018).
Por tais razões, vai excepcionalmente conhecido o agravo.
Feita a ressalva, tem-se prosperar o inconformismo.
Com efeito. Baseou-se a r. decisão agravada na proclamação de
ofício da nulidade da cláusula de eleição de foro, em contrato de adesão, com remessa dos
autos ao foro do domicílio do réu, baseando-se no teor dos artigos 51, IV e XV, do CDC,
bem como o art. 64 do CPC.
É preciso certa cautela todavia na interpretação dos dispositivos
mencionados, não se podendo extrair pura e simplesmente que vedado em contratos de
adesão instituir cláusula de eleição de foro, ou que sempre sejam abusivas previsões em tal
sentido, quando não apontem a foro coincidente com o local de domicílio da parte
aderente.
Na verdade, o espírito da regra foi claramente o de permitir que,
nos casos de flagrante abuso ou desequilíbrio objetivo, com tentativa (ou pelo menos
resultado) de dificultação da defesa da parte mais fraca, o juiz possa contornar o mito da
indeclinabilidade de ofício da incompetência relativa e desde logo remeter os autos ao
domicílio do réu.
Não é todavia o que se tem no casos dos autos.
Em primeiro lugar, não se vislumbra abuso flagrante na cláusula
de eleição de que se valeu a agravante. O foro eleito é o local onde sediada a fundação de
ensino frequentada pelo réu, sendo razoável a presunção de que ele tenha facilidade de
acesso. A par disso, o foro de domicílio do réu (São João da Boa Vista/SP) é relativamente
próximo de Espírito Santo do Pinhal/SP, com distância de cerca de 30 quilômetros, tudo a
indicar que não haverá prejuízo à sua defesa.
Finalmente, é de se notar que a competência natural, em hipóteses
como a presente, é determinada pelo local do cumprimento da obrigação (CPC, art. 53, III,
“d”), o qual coincide com o local objeto da eleição de foro. Assim, mesmo desconsiderada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284144-25.2019.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no 16.204
5
essa, a solução não seria a declinação em favor do local de residência do réu.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator